Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701655-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SERGIO LUIZ BATISTA LUPATINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0717863-27.2022.8.07.0020, movido em desfavor de Sérgio Luiz Batista Lupatini. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor, entendendo ser inadmissível a constrição. Em resumo, sustenta que o agravado contraiu empréstimo, com parcelas debitadas em conta corrente. Defende a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos e que a impenhorabilidade somente alcança o montante que possa comprometer a subsistência do devedor e de sua família. Alega que o agravado tem elevado rendimento, de modo que a penhora de sua parcela não impacta na sua sobrevivência. Consigna que já foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens em nome do devedor, sem sucesso. Assinala que o indeferimento do pedido pode lhe acarretar maior dano, considerando a ausência de patrimônio para saldar o débito. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da penhora de 30% sobre os rendimentos do agravado. Preparo em ID 61386776-61386777. É o relatório necessário. Decido. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença, em parte, da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano. A controvérsia diz respeito à constrição de verba de natureza salarial. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: ....................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, cujo título advém de ação monitória em que foi decretada a revelia do devedor e a sentença transitou em julgado, sem recurso. O título constituído refere-se à cobrança de dívida do valor de R$ 257.651,26, oriunda de um contrato de empréstimo, cujas mensalidades deveriam ser saldadas mediante débito em conta corrente. Foram realizadas pesquisas na Receita Federal, acerca de Declaração sobre Operações Imobiliárias, e no RENAJUD, sem sucesso, e no SISBAJUD, com constrição de apenas R$ 439,29 (ID 185626843 – 185628997, processo de origem). Diante da ausência de bens suscetíveis de penhora, o processo foi suspenso pelo prazo de um ano, em 22/04/2024 (ID 194115732, processo de origem). Em pesquisa no INFOJUD, observou-se que o agravado é militar, com elevados rendimentos anuais (ID 199287938 – processo de origem). Considerando que a pesquisa em busca de patrimônio em nome do devedor restou infrutífera, bem como levando-se em conta que o devedor tem bom rendimento, e não se vislumbrando, no momento, a possibilidade de satisfação da dívida por outros meios, mostra-se possível a constrição de parte do soldo do devedor, até que a dívida seja integralizada. Assim, atento ao montante de soldo expresso em um ano (ID 199287938 – processo de origem), entendo que se mostra razoável a constrição de 10% do valor percebido mensalmente pelo devedor, assegurando a sua subsistência com o que remanescer, ao mesmo tempo que permite o recebimento da dívida pelo credor, ainda que de forma parcelada, reduzindo o saldo devedor. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, em parte, para autorizar a penhora de 10% dos rendimentos mensais, deduzidos apenas os descontos compulsórios. Oficie-se ao Juízo de origem para que adote as medidas necessárias a dar cumprimento à presente decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)